Tribunal: TJMT
Processo: 1021781-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1021781-10.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DROGAS. PROFISSIONALISMO DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) foram apreendidas 22 porções de cocaína, com massa de 600g, três porções de substância análoga a maconha, com massa de 544g, e duas balanças de precisão; (iii) paciente possui duas ações penais em curso, uma referente aos delitos de homicídio qualificado tentado e estupro e outra envolvendo o delito de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino; (iv) Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois, além da apreensão quantidade significativa de drogas de naturezas variadas (600g gramas de cocaína e 544g gramas de maconha), o encontro de apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito, como duas balanças de precisão, sinalizam a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.
6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de duas ações penais em curso, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 966.059/SP; Enunciado Orientativo n. 25 e 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021781-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), NIVALDO DE SOUZA BARROS - CPF: 691.760.511-53 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WILSON DA SILVA LOPES - CPF: 006.182.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DROGAS. PROFISSIONALISMO DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
(ii)
foram apreendidas 22 porções de cocaína, com massa de 600g, três porções de substância análoga a maconha, com massa de 544g, e duas balanças de precisão;
(iii)
paciente possui duas ações penais em curso, uma referente aos delitos de homicídio qualificado tentado e estupro e outra envolvendo o delito de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino;
(iv)
Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois, além da apreensão quantidade significativa de drogas de naturezas variadas (600g gramas de cocaína e 544g gramas de maconha), o encontro de apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito, como duas balanças de precisão, sinalizam a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de duas ações penais em curso, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública
.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 966.059/SP; Enunciado Orientativo n. 25 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres que decretou a prisão preventiva do paciente
Nivaldo de Souza Barros
com fundamento na garantia da ordem pública.

Conforme narrado na inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).

Resumidamente, o impetrante sustenta a inexistência de
periculum libertatis
e a invalidade dos fundamentos do ato acoimado coator, que estaria embasada, segundo afirma, apenas na gravidade abstrata dos delitos.

Por fim, destaca que o paciente é primário e tem residência certa, circunstâncias que, sob a sua óptica, seriam suficientes para demonstrar a prescindibilidade da custódia cautelar.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 297700891).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 298022850).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 300654871).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Infere-se dos autos que durante operação de monitoramento em pontos de venda de entorpecentes, policiais civis observaram movimentação suspeita em residências e identificaram que o paciente, ao perceber a equipe policial, supostamente tentou dispensar um invólucro plástico.

Após busca pessoal e domiciliar, os policiais apreenderam sete porções de cocaína sob poder do paciente, que, durante as diligências, ainda teria informado que recebeu as substâncias ilícitas do corréu Wilson, fornecendo sua qualificação e endereços onde podia ser encontrado.

Na sequência, os agentes foram aos locais indicados pelo paciente e encontraram outras diversas porções de cocaína e maconha.

Ao todo, foram apreendidas 22 porções de cocaína, com massa de 600g, três porções de substância análoga a maconha, com massa de 544g, e duas balanças de precisão.

O paciente e corréu foram presos em flagrante e encaminhados à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública:

“[...] a Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os autuados praticaram, supostamente, os fatos delituosos tipificados no artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de drogas), listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço [...]

Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma [...]”
(id. 297061360).

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois, além da apreensão quantidade significativa de drogas de naturezas variadas (600g gramas de cocaína e 544g gramas de maconha), o encontro de apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito, como duas balanças de precisão, sinalizam a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação cautelar, quando fundamentada na quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, não configura constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025).

E endossando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos em quantidade relevante e de natureza diversa, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Aliado a isso, a existência de duas ações penais em curso contra o paciente, uma referente aos delitos de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) e estupro (art. 213 do CP) (autos n. 0007406-41.2018.8.11.0008) e outra envolvendo o delito de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP) (autos n. 1001082-23.2024.8.11.0100) reflete uma possível inclinação a cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para impedir a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação cautelar, quando fundamentada na quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, não configura constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social demonstrada pelo paciente, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Nivaldo de Souza Barros
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025